Tribunal: CARF
Processo: 13888.000595/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE CORREÇÃO EM CADASTRO PROCESSUAL E EM EVENTUAL INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA E AO AMPLO CONTRADITÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO SEM PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE PÚBLICO DOTADO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCORREÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo, entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo.
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60), que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada nulidade, sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo para o sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta, desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a que pertence, não devendo ser identificada como sujeito passivo da obrigação tributária. Entretanto, se o Município, dotado da personalidade jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo para a defesa não há nulidade capaz de afastar o lançamento.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000595/2009-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.265 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERQUILHO CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
ESCUSÁVEL
E
PASSÍVEL DE CORREÇÃO EM CADASTRO PROCESSUAL E EM
EVENTUAL INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA E AO AMPLO CONTRADITÓRIO.
IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO
LANÇAMENTO SEM PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO
ENTE
PÚBLICO
DOTADO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCORREÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração
que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a
identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo,
entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade
jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo.
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60),
que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada
nulidade, sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59)
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que
haja prejuízo para o sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a que
pertence, não devendo ser identificada como sujeito passivo da obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000595/2009-53
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

tributária. Entretanto, se o Município, dotado da personalidade jurídica,
participa do processo e não se constata prejuízo para a defesa não há nulidade
capaz de afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento, determinando o retorno
dos autos à Turma a quo, para que aprecie o recurso voluntário, inclusive quanto aos seus
pressupostos de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 190/211) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
prévio de admissibilidade parcial (e-fls. 212/222) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida, em sessão de 12/07/2021, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara
da 2.a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário para, de ofício, anular o lançamento
fiscal por vício material em face de erro na identificação do sujeito passivo, consubstanciada no
Acórdão n.o 2402-010.135 (e-fls. 182/189), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria
(i) “Inexistência de vício na identificação do sujeito passivo”, cuja ementa do recorrido e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CORREÇÃO. ERRO
MATERIAL INSANÁVEL. NULIDADE.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta, vinculada ao
município, e desprovido de personalidade jurídica própria. Portanto, a Câmara não pode
ser incluída como sujeito passivo de obrigação tributária, devendo os débitos desta
serem lavrados contra o respectivo município ao qual é vinculada, pois este é ente
dotado de personalidade jurídica.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para, de ofício, anular o lançamento fiscal por vício
material em face de erro na identificação do sujeito passivo. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade
do lançamento.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no Acórdão n.o 9202-009.436, Processo n.o 15586.000430/2010-45 (com
ementa integralmente transcrita, e-fl. 193), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
ERRO
ESCUSÁVEL
E
PASSÍVEL
DE
CORREÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, a identificação de
irregularidades, omissões ou incorreções no lançamento que não importem em prejuízo
ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 91/101), após notificado em 09/03/2009, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 21/23), o qual trata de Auto-de-Infração
de Obrigações Principais (AIOP) n.o 37.194.150-4, de 05/03/2009, de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa (ou equiparada) e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração/subsídio pago aos exercentes de mandato eletivo (vereadores), com fundamento na
alínea "j" do inciso I do art. 12 da Lei n.o 8.212/1991, acrescentada pela Lei n.o 10.887/2004.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 14-28.274 – 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls.
145/156), decidiu, em resumo, no que se relaciona ao mérito, por unanimidade, declarar o
lançamento procedente em parte, conforme DADR — Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, integrante daquele Acórdão. Não houve recurso de ofício.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 161/169),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente
relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial
de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados (e-fls. 212/222).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Importa anotar que a admissibilidade foi parcial, uma vez que não foi admitida a
rediscussão para o tema “Erro na identificação do sujeito passivo caracteriza vício formal”.
Ademais, para o tema admitido, não se aceitou como paradigma o Acórdão n.o 9202-003.160,
por não correspondência fática. Não houve agravo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de
primeira instância.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (a) “Inexistência de vício na identificação do sujeito
passivo”.
Argumenta que houve detalhada defesa em relação ao mérito da autuação, não
havendo qualquer prejuízo para o ente municipal (Município), devendo prevalecer a
instrumentalidade processual, sendo desnecessária a declaração de nulidade.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 233/234) a “Câmara Municipal” não se manifesta em
relação ao conhecimento do recurso especial. No mérito, reiterou as razões colacionadas nos
autos. Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido para manter nulo o
lançamento.
Na sequência apresentou o “Município” (e-fls. 243 e 249) suas contrarrazões
requerendo o não conhecimento do recurso especial, sob argumento de pretender a reapreciação
de provas. No mérito, sustentou a ilegitimidade argumentando os fatos se desencadearem em
face do Poder Legislativo.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional tem por finalidade
hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo paradigma:
Matéria: “Inexistência de vício na identificação do sujeito passivo”
Paradigma (1): Acórdão 9202-009.436
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara para o acórdão paradigma acolhido.
Veja-se. O acórdão paradigma trata da mesma situação fática. Em ambos os casos
(recorrido e paradigma), a autuação se deu em nome da Câmara Municipal, quando o sujeito
passivo dotado de personalidade jurídica própria é o Município. Tal qual ocorreu no acórdão
paradigma, há o exercício do direito de defesa sem se constatar prejuízo ao ente municipal. No
paradigma, registra-se que o vício verificado não acarretou qualquer prejuízo ao sujeito passivo,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

que teve garantidos o contraditório e ampla defesa, não havendo a declaração da nulidade. Além
disso, em ambos os casos, os lançamentos se deram considerando o CNPJ da Câmara Municipal.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Inexistência de vício na identificação do sujeito passivo”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado, o qual, em
apertado contexto, não reconhece a nulidade do lançamento por ter sido identificada a Câmara
Municipal (e não propriamente o Município) como sujeito passivo no auto de infração,
considerando inexistir prejuízo para a defesa.
Pois bem. Consta nos autos detalhada defesa em relação ao mérito da autuação,
não havendo qualquer prejuízo para o ente municipal. Somando-se a isso, em contrarrazões o
próprio Município (e-fls. 243 e 249), inicialmente, pretende o não conhecimento do recurso
especial, que, em sua ótica, estaria pretendendo revolver provas. Todavia, não há o revolvimento
de elementos de prova, pois as constatações são baseadas em peças processuais que fazem parte
do relato processual deste contencioso administrativo fiscal.
Deste modo, entendo que não implica nulidade do auto de infração, ainda que por
vício formal, o apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração que
não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório quando o
erro é escusável e sanável por ser relacionado a identificação de Câmara Municipal como sujeito
passivo do lançamento, tendo, entretanto, participado o Município, ente público dotado da
personalidade jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo.
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60),
que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada nulidade, sem
prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas na
norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo
para o sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a que pertence, não
devendo ser identificada como sujeito passivo da obrigação tributária. Entretanto, se o
Município, dotado da personalidade jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo
para a defesa não se constata nulidade capaz de afastar o lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente, para restabelecer o lançamento e afastar a
declaração de nulidade.
De toda sorte, considerando que foi afastada a nulidade, a qual havia sido
reconhecida de ofício, devem os autos retornarem ao Colegiado a quo para que aprecie o recurso
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000595/2009-53

voluntário, inclusive quanto ao seu requisito de admissibilidade, sob pena de supressão de
instância.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para o
paradigma admitido e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a declaração de nulidade
devendo os autos retornarem ao Colegiado a quo para que aprecie o recurso voluntário, inclusive
quanto ao seu requisito de admissibilidade. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos à Turma a quo, para que
aprecie o recurso voluntário, inclusive quanto aos seus pressupostos de admissibilidade.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 256
DF CARF MF
Original